Tribunal: TJBA
Processo: 8029047-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029047-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JUAREZ MANOEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): RODRIGO SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPÓLIS-BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXCLUSIVAMENTE PELO INADIMPLEMENTO DA MEDIDA PECUNIÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no dia 28 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado. O Juízo de primeiro grau, ao apreciar pedido de revogação da custódia, concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre as quais o pagamento de fiança arbitrada em 02 (dois) salários mínimos. O Impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão motivada unicamente pela incapacidade financeira de arcar com o valor da fiança. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se a manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente exclusivamente do não pagamento da fiança arbitrada pelo Juízo de origem, configura constrangimento ilegal, haja vista a demonstração de sua hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão cautelar baseada exclusivamente no não adimplemento da fiança arbitrada configura constrangimento ilegal quando ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal). No caso, o próprio Magistrado de origem reconheceu a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, contudo, condicionou a soltura ao pagamento da garantia pecuniária. 4. O paciente permaneceu segregado por período superior a dez dias após a decisão que lhe concedeu a liberdade provisória, o que evidencia sua absoluta impossibilidade financeira de arcar com o encargo, sobretudo considerando sua condição de trabalhador rural residente em zona rural . Aplica-se, portanto, a dispensa do pagamento da fiança prevista no art. 350 do Código de Processo Penal, mantendo-se as demais obrigações fixadas. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem conhecida e concedida, confirmando-se a liminar deferida. Tese de julgamento: "1. Configura constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar amparada unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, quando o Juízo de origem já reconheceu a desnecessidade da prisão preventiva. 2. Constatada a hipossuficiência econômica do agente pelo não pagamento da fiança após razoável período de detenção, impõe-se a concessão de liberdade provisória sem fiança, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, com a manutenção das demais medidas cautelares diversas." Dispositivos relevantes citados: . Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII; . Código de Processo Penal, arts. 312, 319, 325, § 1º, inciso I, and 350; . Código Penal, art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II. Jurisprudência relevante citada: . STJ - AgRg no HC: 921013 MG 2024/0210700-7, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8029047-57.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante o advogado RODRIGO SANTOS OLIVEIRA em favor de JUAREZ MANOEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER A ORDEM, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator.